Tribunal: STF
Processo: RE 95078
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL, CEDIDO A RFFSA,
NÃO OPTANTE PELO REGIME DA CLT, COM O ADVENTO DA LEI N. 6184/1974, E
DEVOLVIDO A UNIÃO. EXERCENDO O MANDATO DE VEREADOR, PRETENDE
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, A PARTIR DE OUTUBRO DE 1975. NÃO CABE A
JUSTIÇA DO TRABALHO O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO, POR NÃO SER
ESSA COMPETENTE PARA JULGAR RECLAMAÇÃO, DE NATUREZA SALARIAL E
ASSENTO ESTATUTARIO, FORMULADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL, JA
DEVOLVIDO A UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
CASSAR A DECISÃO, POR INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.